Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO SEM O CONHECIMENTO DO MANDATÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO MANDATÁRIO. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO MANTIDA. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele, se o processo está suficientemente instruído, dispensar a produção de provas que entenda desnecessárias (CPC 370 parágrafo único).
2. O contrato de empréstimo bancário aliado ao comprovante de disponibilização da quantia contratada em conta corrente e outros documentos anexados aos autos constituem prova escrita suficiente para embasar o pedido monitório (CPC 700 I).
3. No caso, tem-se que o devedor, já falecido, outorgou mandato a uma de suas filhas, conferindo a ela poderes para contratar empréstimos e administrar suas contas bancárias. Caso considere que o empréstimo bancário foi contraído pela mandatária extrapolando os limites da procuração pública a ela outorgada, o espólio poderá perseguir, pela via administrativa ou judicial própria, eventual reparação pelo alegado abuso de confiança ou excesso no exercício do mandato (CC 679), pretensão que extrapola o objeto da presente ação monitória.
4. Negou-se provimento ao apelo.